Tribunal: TJMT
Processo: 1004293-89.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004293-89.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ZENILDE IZABEL NORBERTO DA SILVA - CPF: 284.579.001-53 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE VALORES – DEPÓSITO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO EM CONTA BANCÁRIA - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA - SENTENÇA DE PROCEDENCIA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR A DEMANDA IMPROCEDENTE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instituição financeira demonstrou documentalmente nos autos a formalização do negócio ensejador dos descontos através de contrato devidamente assinado, bem como realização de depósito, entretanto, a parte consumidora em seu mister probatório não juntou extrato de sua conta demonstrando que não recebeu o referido valor, ou mesmo se incumbiu de provar que a assinatura veiculada no pacto não foi realizada por ela.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por ZENILDE IZABEL NORBERTO DA SILVA contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1004293-89.2020.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO PAN S.A; e tem tramite perante a 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 175070665 o relator conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a sentença e julgar a demanda improcedente.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 182473198 provimento para, acatando as presentes razões recursais de mérito, reformar a decisão monocrática, e dar provimento ao recurso de apelação.

Contrarrazões sob ID. 185116685.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de apelação cível interposto por BANCO PAN S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS” onde litiga com ZENILDE IZABEL NORBERTO DA SILVA nos autos de no 1004293-89.2020.8.11.0041 perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 154547726 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para confirmar os efeitos da liminar, declarar inexistente a contratação e determinar ao requerido que devolva em dobro o valor debitado mensalmente nos proventos da requerente (R$ 19.843,49) devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada (50% cada uma), nos termos do artigo 85, §§ 2o do Código de Processo Civil. Contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento.

Em suma, aduz o apelante em seus argumentos colacionados sob ID. 154547750 ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa - necessidade de realização da perícia. , a partir do momento que o Banco Apelante apresentou o instrumento contratual regularmente formalizado com a assinatura da Apelada, sem qualquer indicio de fraude, torna-se CONTROVERSA as alegações da Recorrida acerca do desconhecimento da contratação, eis que o contrato foi formalizado nos exatos termos previsto em lei, não tendo sido comprovado qualquer vício de vontade

Alega que ao contrário do quanto alegado em exordial, e proferido em sentença, não há que se falar em desconhecimento do contrato objeto da lide, vez que o cartão de crédito sub judice, vinculado a conta da Apelada, foi regularmente contratado após expressa manifestação de vontade, consubstanciada na assinatura em termo de adesão. Ao contrário do que constou na r. sentença, a instituição financeira apresentou o instrumento contratual objeto da lide, o qual era claro acerca dos termos da contratação, conforme documentos anexados em ID 63543256, os quais encontram-se devidamente assinados pela autora, ora Apelada;

Afirma que trata-se o presente caso de cartão de crédito consignado, direcionado a todos os clientes que possuem margem consignável disponível e cujo órgão pagador, ao qual estão vinculados seus vencimentos, possui convênio com o banco emissor do cartão, sendo autorizado a reserva de margem consignável até o limite legal, para o pagamento parcial, equivalente ao valor mínimo de suas faturas;

Sustenta que o Banco réu efetua descontos dos valores questionados no holerite da autora desde 2015. Desse modo, não há motivos plausíveis para que a parte alegue desconhecimento da contratação 05 (CINCO) anos após o início dos descontos. Se houvesse qualquer irregularidade desta, a parte apelada certamente buscaria o Banco ou a tutela jurisdicional muito antes da interposição desta demanda, o que nunca fez;

Argumenta que a sentença é equivocada quanto às provas contidas nos autos, em especial ao documento de contratação com as informações evidentes e assinatura da parte Apelada, visto que comprovado de forma inequívoca pela parte recorrida que a contratação se deu de forma completamente regular;

Registra que ainda que se entenda pela invalidade dos documentos apresentados pela instituição financeira, o que se admite somente a título argumentativo, ainda assim, não haveria que se falar em nulidade da relação jurídica, sendo as cobranças realizadas pelo Banco Apelante em exercício regular do direito, razão pela qual, de rigor o provimento do presente recurso, com a reforma da r. sentença a quo, devendo ser julgada improcedente a demanda.

Pois bem.

Como bem dito, cuida-se a demanda de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Repetição de Indébito C/C Indenizatória Por Danos Morais C/ Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por ZENILDE IZABEL NORBERTO DA SILVA, ora recorrida, em face de Banco PAN S/A ora recorrente.

Afirma a requerente/recorrida que é servidora pública estadual aposentada, recebendo seu benefício mensalmente e que após consulta de seu holerite online notou que havia lançamentos/descontos na modalidade cartão de crédito, realizados pelo banco requerido desde Fevereiro de 2015, no montante de R$ 19.843,49 (dezenove mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos).

Aduz que nunca realizou qualquer negócio jurídico com a instituição financeira requerida acerca de cartão de crédito.

Assim, em sede de tutela antecipada, requer seja determinado ao banco requerido que se abstenha de efetuar novos descontos relativos ao cartão de crédito na folha de pagamento da requerente. No mérito pretende que seja reconhecida a nulidade do contrato, restituição dos valores debitados indevidamente em sua conta (R$ 19.843,49), além de condenar a ré ao pagamento de danos morais de R$ 25.000,00 e as verbas de sucumbência.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente, para confirmar os efeitos da liminar, declarar inexistente a contratação e determinar ao requerido que devolva em dobro o valor debitado mensalmente nos proventos da requerente (R$ 19.843,49) devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

A tese recursal trazida em apelação funda-se na realização de contratação do empréstimo judicialmente impugnado.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6o, VIII).

DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL.

Sob ID. 154547772 foi juntada contrarrazões do recurso de apelação suscitando intempestividade do recurso de apelação interposto.

Sob ID. 172977665 foi despachado determinado a certificação da tempestividade do recurso de apelação interposto.

Sob ID. 174977155 foi exarada certidão com o segundo teor: “Certifico, em cumprimento ao despacho proferido no id. 172977665 que o recurso foi interposto no prazo legal.”

Respeitando-se o devido processo legal. Por sua vez, o § 3o , do art. 1010 , do CPC, que determina que o Tribunal ad quem exerça o Juízo de admissibilidade do recurso. In casu, de acordo com as certidões da Secretaria desta Câmara, o recurso foi manejado de forma tempestiva, quando não exaurido o prazo legal. Assim, correta a Decisão Monocrática que conheceu da Apelação.

Pois bem.

Revisitando o arcabouço probatório, verifico suficientes os documentos apresentados pela recorrida com o fito de demonstrar legalidade da contratação e regularidade das cobranças.

É clarividente que a apelante possui relação jurídica legitima com a instituição bancária apelada, senão, sob ID. 154547700 é possível vislumbrar o instrumento entabulado entre as partes, bem como cópia dos documentos pessoais e comprovante de endereço, bem como comprovante de pagamento do valor emprestado pela casa bancária (ID. 154547708).

Outrossim, sequer pode-se alegar desvirtuação do produto impugnado (cartão de crédito consignado) vez que no próprio título do instrumento assinado vê-se intitulado “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN”.

A instituição financeira demonstrou documentalmente nos autos a formalização do negócio ensejador dos descontos através de contrato devidamente assinado, bem como realização de depósito, entretanto, a parte consumidora em seu mister probatório não juntou extrato de sua conta demonstrando que não recebeu o referido valor, ou mesmo se incumbiu de provar que a assinatura veiculada no pacto não foi realizada por ela.

Não verifico por fim a ocorrência de vício de vontade.

Nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

Inexiste vício de vontade que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

Ademais, as cópias reprográficas dos documentos juntados pela parte apelada não podem ser consideradas documentos falsos, em observância ao art. 425, I do CPC, bem como em atenção ao ônus da prova da parte apelante que não se desincumbiu de comprovar essa imputação.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO E LIBERAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE NÃO CONHECIMENTO. 1. CÓPIAS DAS DECISÕES PERTINENTES AO FEITO EXTRAÍDA DA INTERNET. JUNTADA. POSSIBILIDADE. Ausência de mínimo indício probatório de adulteração capaz de afastar a veracidade dos mesmos. Inteligência do art. 425, I, CPC/15. Preliminar desacolhida. 2. Ausência de carga decisória. Não caracterização. Preliminar desacolhida. MÉRITO. SUSPENSÃO DA AÇÃO. Em razão de recente decisão nos embargos de declaração interpostos à decisão proferida no processo de recuperação judicial da qual é parte a agravada (Agravo de Instrumento no. 0034576-58.2016.8.19.0000 8a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), restaram explicitados os requisitos para a suspensão do processo, quais sejam: a) constrições realizadas após o dia 21/06/2016, ou seja, os valores depositados antes da referida data não se submetem à suspensão em tela e, b) valores objeto de constrição judicial cuja discussão da matéria tenha se esgotado, seja pelo trânsito em julgado dos embargos à execução, seja pela preclusão da decisão da impugnação, antes de 21/06/2016,... independentemente de certificação, que possui natureza meramente declaratória. Caso concreto em que a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença transitou em julgado posteriormente ao deferimento da recuperação judicial. Suspensão da ação deferida. Decisão reformada. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70075687483, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 28/03/2018).”. (TJ-RS - AI: 70075687483 RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 28/03/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2018)

In casu a parte reclamante não teve êxito em demonstrar que não contratou o empréstimo e que não recebeu o valor solicitado ou que não assinou o contrato indexados no caderno processual.

De outro lado, cláusulas abusivas são aquelas que colocam o consumidor em desvantagem nos contratos de consumo, e serão consideradas abusivas através de um processo judicial.

A jurisprudência converge:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA EM 1o GRAU - RECURSO DA AUTORA - 1. CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE ? ALEGADA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO PARA JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA DE ACOSTAR EXTRATO PARA DEMONSTRAR A FALTA DE RECEBIMENTO DE VALORES - DEPÓSITO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA - CERCEAMENTO INOCORRENTE - 2. MÉRITO - ALEGADA NULIDADE DO EMPRÉSTIMO POR FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES - INACOLHIMENTO - CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COM RECEBIMENTO DE VALORES DEMONSTRADA - APRESENTAÇÃO DE RECIBO DE TRANSFERÊNCIA PELA RÉ - AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO PELA AUTORA PARA ILIDIR A PRESUNÇÃO DO TED - CONTRATAÇÃO LÍCITA - DÉBITO DEVIDO - DEVER DE INDENIZAR INCONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide se os documentos carreados aos autos, à luz da causa de pedir, são suficientes para o deslinde da quaestio, mormente porque é ônus do autor juntar extratos bancários no momento oportuno. 2. Demonstrada a contratação lícita do empréstimo consignado com recebimento de valores, improcedem os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.” (TJ-SC - APL: 50008426720208240027 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5000842-67.2020.8.24.0027, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara de Direito Civil)

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte apelada.

A manutenção do provimento da apelação é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023